Tribunal: TJBA
Processo: 8000584-10.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000584-10.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ANA MARTINHA DE JESUS MARTINS

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. MODULAÇÃO TEMPORAL DO STF NA ADI 4.167. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Serra do Ramalho contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A decisão recorrida manteve a condenação ao pagamento de diferenças salariais a uma servidora, referentes ao piso nacional do magistério, e, de ofício, ajustou o termo inicial do pagamento para 27/04/2011, conforme precedente do STF. O embargante alega omissão no julgado quanto ao ônus da prova e à alegação de conflito entre normas constitucionais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação: (i) de ausência de prova, pela autora, acerca do descumprimento do piso salarial; (ii) de conflito entre o dever de pagar o piso e os limites de gastos com pessoal impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao esclarecimento de omissão, obscuridade, contradição e erro material, não se prestando à reapreciação do mérito.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão do ônus da prova, reconhecendo que cabe ao município demonstrar a quitação das diferenças salariais, por se tratar de fato extintivo do direito pleiteado, conforme determina o art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

5. A alegação sobre conflito entre normas constitucionais (piso do magistério versus Lei de Responsabilidade Fiscal) constitui inovação recursal, pois foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração.

6. O julgador não está obrigado a responder todas as questões levantadas pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para decidir.

7. A pretensão recursal visa à rediscussão da matéria, o que não é admissível em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível

nº
8000584-10.2015.8.05.0027
, em que figuram, como embargante,
MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO
, e, como embargada,
ANA MARTINHA DE JESUS MARTINS
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.